Tribunal: TJDFT
Processo: 0742620-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0742620-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP AGRAVADO: LEANDRO DE SOUSA E SILVA BATISTA, DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA, MANUEL DE JESUS BATISTA, AUTO POSTO 314 NORTE LTDA, DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA, MAIDI BATISTA RABELO, JOSE RABELO DE SOUZA JUNIOR, CORUJAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA D E C I S Ã O Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, recebo o presente agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 1 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora